Tribunal: STF
Processo: AI 789058
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Progressão na carreira de Advogados da União. 3. Exigência de interstícios diferenciados, considerando atos normativos diferentes, ao fundamento de que “tempus regit actum.” 4. Violação do princípio da isonomia apontado pelo Tribunal a quo. Ausência de argumentos suficientes para reformar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.